Tribunal: CARF
Processo: 10830.912948/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.912948/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.873 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
COIM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. MOMENTO PROCESSUAL E EXCEÇÕES. DILIGÊNCIA
E PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, no momento processual
oportuno, observando-se o artigo 16 do Decreto 70.235/72, com as exceções
previstas no seu parágrafo 4o, pois não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a conversão
do julgamento em diligência. Vencido o conselheiro José Renato Pereira de Deus (relator) que
convertia o julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Raphael Madeira Abad. No mérito, por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.912948/2009-37
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912948/2009-37

Relatório
Por bem retratar a realidade dos fatos até o presente momento, adoto como parte
de meu relato o relaório do acórdão no 05-29.911, da 3a Turma da DRJ/CPS, de 12 de Agosto de
2010:
Trata-se de Declaração de Compensação — DCOMP, com base em suposto crédito de
contribuição social oriundo de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (..) diante da inexistência do
crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse despacho, a interessada postou sua manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese e fundamentalmente, que:
a) não foi realizada a devida alteração e retificação da DCTF no momento em que foram
recalculados os débitos e identificados os valores pagos a maior, por um mero equívoco
administrativo, após analisar a DCTF do período do débito original ao qual o DARF em
referência está vinculado;
b) o problema será sanado com a simples retificação da DCTF alterando o valor do
débito e excluindo o referido DARF como fonte de pagamento de débito.
Ao final, pediu deferimento da manifestação de inconformidade.
A decisão da qual o relatório acima foi extraído, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DCTF RETIF1CADORA POSTERIOR
À CIÊNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
Modificações efetuadas na DCTF após a ciência do Despacho Decisório Eletrônico,
desacompanhadas dos elementos de prova do erro alegado não têm o condão de tornar a
DCTF original irregular.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando, em síntese, que: 1) apresenta os
documentos contábeis que comprovam e demonstram a origem do crédito; e 2) o mero erro de
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912948/2009-37

fato não pode ensejar desconsideração do direito de crédito; 3) ocorreu ofensa ao princípio da
verdade material.
Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF, a priori distribuído para
a relatoria da Ex-Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário e, em razão da extinção de seu
mandato, redistribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
A presente matéria já foi objeto de apreciação pela 1a Turma Extraordinária, da 3a
Seção de Julgamento do CARF, no processo no 10830.912964/2009-20, que envolve a mesma
situação fática com a mesma contribuinte, cujo julgamento resultou na resolução no 3001-
000.264, de lavra do Ilmo. Conselheiro Marcos Roberto da Silva, determinando a baixa do
processo para a realização de diligência por parte da Unidade de origem.
Por entender se tratar da mesma matéria e comungar do entendimento esposado na
resolução acima mencionada, peço vênia para adotar como minhas razões de decidir, as quais
paço a descrever:
(...)
Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes fundamentos
para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
Desta forma, em que pese a alegação da interessada, o que se verifica no caso concreto é
que o ato administrativo da autoridade jurisdicionante foi legitimo e pautado em
instrumento de confissão de dívida (DCTF) elaborado pela própria contribuinte.
De fato, como exposto na decisão que não homologou a compensação, o débito da
contribuição encontrava-se em conformidade com a correspondente DCTF, a qual tem
seu efeito determinado pelo artigo 50 do Decreto-lei n° 2.124, de 1984.
É dizer que nenhum reparo merece a decisão da autoridade jurisdicionante, tomada ante
os fatos conhecidos A época, conforme apresentados pela própria contribuinte.
Alegações posteriores formuladas pela contribuinte quanto às informações antes
prestadas não têm o condão de tornar irregular a decisão administrativa que se pretende
ver reformada. Assim, torna-se óbice ao reconhecimento de crédito em favor da
contribuinte, a identidade entre a dívida confessada na DCTF e o valor pago, apontado
como feito a maior.
Não obstante, ainda que se supere esse obstáculo, e se pretenda investigar a liquidez e
certeza do direito de crédito alegado, a contribuinte não fez prova robusta de ser credora
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912948/2009-37

da Fazenda Nacional. Isto porque trouxe aos autos apenas a cópia da retificação
extemporânea da DCTF envolvida no crédito utilizado.
É de se observar que a retificação de declaração, desacompanhada de outros elementos
comprobat6rios, que o valor original do débito era menor do que o que foi efetivamente
declarado e recolhido A época, demonstra apenas a manifestação de vontade da
contribuinte em informar outro valor para aquele débito discutido. Do exposto, se a
contribuinte procurou indicar que o débito era inferior ao declarado e recolhido, deveria
carrear os autos na presente inconformidade os documentos que comprovassem o erro
por ela cometido desde a declaração DCTF original.
Assim, no sentido de clarear as informações prestadas à Fazenda Nacional, poderia a
interessada demonstrar que havia correspondência entre o valor por ela reclamado e o
devido da contribuição como declarados em outras informações prestadas ao fisco,
como na DIPJ, DACON e informações constantes dos livros contábeis.
Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Percebe-se que o fundamento da decisão recorrida para negar o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional está na ausência de demonstração, por meio
de documentação hábil e idônea.
Diante desta decisão a recorrente apresenta as seguintes afirmações:
(i) Que o crédito pretendido teve origem em inclusão indevida de “outras receitas” na
base de cálculo e, por mero erro de fato, não efetuou a retificação da DCTF. Com isso
apresenta documentos que demonstram o erro cometido;
(ii) Afirma que a entrega de DCTF, ainda que assuma caráter de confissão de dívida,
não deve ser considerada irretratável, podendo retificar as informações prestadas sem
prévia autorização da autoridade administrativa;
(iii)Por fim, invoca o princípio da verdade material para que a autoridade administrativa
observe a realidade factual apresentadas nos autos.
Nestes termos, faz juntar aos autos como prova do seu alegado os seguintes
documentos:
1) Demonstrativo de PIS e COFINS sobre Receitas Financeiras do ano de 2002;
2) Comprovante de Arrecadação;
3) Partes das DCTF Original e retificadora do 3o Trimestre/2002;
4) Demonstrativo de Resultado do 3o Trimestre/2002;
5) Balancete Patrimonial de Agosto/2002;
6) Razão Analítico das Contas que consta do Demonstrativo de PIS e COFINS sobre
Receitas Financeiras
O presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca provar o direito
que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio da
cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no
13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que assim
dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912948/2009-37

requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado
pelas disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos
Colegiados de Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente com
vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto
por baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da
unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do recurso
voluntário com vistas a verificar se de fato todas as Receitas que compõem o grupo
“Outras Receitas” são ou não bases de cálculo da COFINS. Se entender necessário,
intime o contribuinte a apresentar outros documentos que julgar pertinentes. Destaque-
se que o STF decidiu, em sede de repercussão geral nos autos do RE no 585.235, pela
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, prevalecendo o entendimento
de que é base de cálculo das Contribuições para o PIS/COFINS as receitas provenientes
do faturamento da empresa, ou seja, aquelas derivadas da atividade típica da pessoa
jurídica.
2) A partir da análise do item 1, confirmar a procedência dos alegados créditos
referentes às COFINS requeridos pela Recorrente.
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados.
4) Dê-se ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Realizada a diligência, nos moldes acima descritos, retornem-se os autos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Voto Vencedor
Conselheiro Raphael Madeira Abad - Redator designado.
Com os cumprimentos dos quais o Ilustríssimo Relator é credor em razão do
contumaz brilhantismo com que elabora os seus votos, não sendo o presente aresto uma exceção,
este Colegiado dele respeitosamente diverge do seu entendimento no que diz respeito à
conversão do feito em diligência, sob o seguintes fundamentos:
No caso concreto, a fundamentação da decisão proferida pela DRJ,
competentemente atacada pelo presente Recurso Voluntário reside na constatação da ausência de
tempestiva apresentação de documentação hábil e idônea que pudesse demonstrar a liquidez e
certeza dos créditos.
O Ilustríssimo Relator entendeu que a documentação apresentada naquele
momento processual subsumir-se-ia a uma das hipóteses das exceções previstas no artigo 16 do
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912948/2009-37

Dec. 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, autorizando a realização de
diligência, o que, inclusive, contaria com precedentes do próprio CARF.
Todavia, a maioria deste Colegiado entendeu que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus processual de trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer em sua
manifestação de inconformidade, documentos suficientes e necessários para sustentar seus
argumentos, deixando também de demonstrar que a apresentação extemporânea dos documentos
estaria albergada por alguma das exceções de que trata o parágrafo quarto do artigo 16 do já
mencionado Dec. 70.235/72, abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997.
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo
apenas nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de
Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento
oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que definitivamente não ocorreu
no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
indesejável supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto
legal que rege o processo administrativo fiscal.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Redator designado.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.873 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912948/2009-37

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital